Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709510-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. P. M. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. B. P. M., representado por sua genitora, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0706600-79.2023.8.07.0014 ajuizada pelo ora agravante em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento enquanto durar o tratamento, do medicamento Canabidiol, nos seguintes termos (ID 189325138 do processo originário): "L. B. P. M., representado por sua mãe, MAYANA BRUM PEREIRA, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos materiais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da doença que acomete o autor através do fornecimento/importação do medicamento Canabidiol (Tegra UsaLine CBD Broad Spectrum 3.000mg , Tintura (1un de 30mL), Canabidiol (Tegra LatamLine Full Spectrum 1:1 , Óleo (1un de 30mL) Canabidiol 300mg + Tetrahidrocanabinol (THC) 300mg, sob pena de multa a contar do 16.o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio imediato de recursos via sistema SISBACEN para compra direta do medicamento por parte da autora" (ID: 166791606, pp. 17-18, item "7", subitem "c"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela ré e, em virtude de condição (TEA), foi-lhe prescito terapêutica com a medicação referenciada, com recusa da operadora ao reembolso de valores, lastreada na ausência de cobertura contratual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 166791608 a ID: 166791620. Após intimação do Juízo (ID: 166844616; ID: 167135821), o autor apresentou as emendas de ID: 166862728 a ID: 166862730 e ID: 167484447 a ID: 167484460. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 168348561), interpôs o recurso cabível, logrando êxito (ID: 169299802; ID: 187132221). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, anote-se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal junto ao sistema PJe. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido do perigo de dano, à míngua de urgência destacada no relatório médico encartado nos autos (ID: 166791613). A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIS SATIVA/CANABIDIOL. TRATAMENTO DE MAL DE ALZHEIMER. MICROANGIOPATIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido de determinar que o plano de saúde forneça o medicamento. 3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não há prova no sentido de que a única solução para o caso da autora seja o uso do referido medicamento, ou mesmo que a sua ausência envolveria alta probabilidade de mortalidade da requerente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1691016, 07413161420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID 56762335), o agravante sustenta que a r. decisão deve ser reformada para determinar que o agravado lhe forneça o medicamento, uma vez que é imprescindível ao tratamento de epilepsia. Assevera que o fármaco, à base de canabidiol, restou prescrito pelo médico assistente diante da resposta do agravante a outros tratamentos, conforme se infere do relatório. Afirma que a prestação de serviço de saúde, não obstante seja operada por empresa privada, tem função pública e deve ter como parâmetro os valores consagrados na constituição. Acrescenta que a Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. Conclui que não cabe à operadora estabelecer qual o tratamento a ser ministrado no paciente, afinal, a única pessoa responsável para decidir o melhor para a saúde do doente é seu médico. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o agravado seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento nos termos da prescrição médica. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a cautelar. O preparo recursal não foi recolhido uma vez que o agravante possui os benefícios da gratuidade da justiça. Pois bem. Verifica-se, ao ID 56762344, que a negativa da solicitação de reembolso, datada de 17/04/2023, ocorreu pelo motivo “Sem cobertura prevista contratualmente / Procedimento não possui cobertura prevista no contrato de adesão”. Não foi juntado aos autos o pedido ao que a resposta da operadora se refere. Embora haja referência ao número do contrato, a saber, 083784028, esse documento não foi apresentado. O “contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar pessoa jurídica 118-3 PME” colacionado ao ID 56762339 é genérico e, em seu anexo I, apresenta diversos produtos disponibilizados (pgs. 58/61). Ademais, o laudo médico (ID 56762343) data de 15/02/2023, enquanto a receita (ID 56762342) foi prescrita em 07/02/2023. É necessário, para a análise do pedido cautelar, verificar as condições do contrato firmado com a agravada. Ademais, diante da data da negativa, do laudo e da receita médica, deve o recorrente demonstrar o atual prejuízo em aguardar o julgamento da ação originária. Destarte, para fins de exame do pedido liminar, deverá o agravante juntar cópia dos termos do contrato 083784028 com a agravada, bem como apresentar documentos atualizados que demonstrem a necessidade do fornecimento do medicamento antes do julgamento da ação principal. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora